Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, INTERNET, TV, E TELEFONE MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL REFLEXO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, narrou o autor que contratou junto a empresa réu, o plano Fixo ilimitado – 15 mega de internet – 2 pontos de TV – 126 canais, pelas linhas o requerente acordou o pagamento no importe de R$ 281,87 (Duzentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) das seguintes linhas: 984324996, 984274918, 981141203, 985451691 e 985678153, mas somente as linhas dos números 984274918 e 981141203 estiveram em funcionamento. Aduziu que sofreu dano moral, pois tentou, ao longo de 05 meses, regularizar as cobranças junto a ré, mas não obteve êxito.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição do indébito, na forma dobrada, e improcedente o pedido de dano moral.
3. Nas razões do recurso, o autor afirma que sua esposa realizou vários contatos com a operadora, que foram comprovados pelos áudios acostados ao processo. Alega que a recorrida disse ter resolvido o problema do recorrente, mas cobrou valores em excesso e ainda, causou transtornos, estresses, perda de tempo, agonia, entre outros danos, não só ao próprio dono das linhas telefônicas, mas também a sua esposa que, por diversas vezes se desgastou tentando solucionar os problemas já relatados, de modo que incide, ao caso, o dano moral reflexo, indireto ou por ricochete. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. No caso, conquanto caracterize falha na prestação de serviço, e enseje a restituição do valor pago, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I do CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
9. Do mesmo modo, o fato da esposa do autor ter efetuado as ligações para resolver a questão, não possui o condão de gerar dano moral de forma reflexa ou por ricochete, uma vez que não houve agressão a sua personalidade.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.